Tribunal: TJMT
Processo: 1005247-54.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO RENAJUD SOBRE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PERMANÊNCIA DO BEM EM NOME DO EXECUTADO. FALTA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. DOCUMENTOS SEM DATA CERTA. DEVER DE DILIGÊNCIA REFORÇADO NÃO CUMPRIDO. REVENDEDORA PROFISSIONAL DE VEÍCULOS. EXECUÇÃO CONSOLIDADA. CONTEXTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005247-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA GILLA DOS SANTOS VELARDEZ - CPF: 275.002.608-30 (ADVOGADO), IDEAL VEICULOS PREMIUM LTDA - CNPJ: 24.125.958/0001-77 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), TATHIANA MARCONDES PEREIRA BATISTA - CPF: 223.458.428-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MK COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME - CNPJ: 06.963.837/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS NASCIMENTO - CPF: 080.859.168-19 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MARTINS GUAPO - CPF: 001.528.471-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KEILA GUAPO NASCIMENTO - CPF: 503.889.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERI
DA.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO RENAJUD SOBRE VEÍCULO
.

AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PERMANÊNCIA DO BEM EM NOME DO EXECUTADO. FALTA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. DOCUMENTOS SEM DATA CERTA. DEVER DE DILIGÊNCIA REFORÇADO NÃO CUMPRIDO. REVENDEDORA PROFISSIONAL DE VEÍCULOS. EXECUÇÃO CONSOLIDADA. CONTEXTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Embargos de Terceiro, mantendo restrição RENAJUD sobre veículo VOLKSWAGEN UP, placa EMH-7I41, constrito em Execução de Título Extrajudicial.

A agravante, concessionária de veículos, alega ter adquirido o bem em 27/09/2024 como parte de pagamento na compra de veículo JEEP COMPASS, ter realizado vistoria cautelar atestando inexistência de restrições, ter revendido o bem a terceiro em 21/11/2024 com registro de alienação fiduciária, e que a restrição RENAJUD somente foi incluída em 27/11/2024, posteriormente ao gravame financeiro. Requer a baixa imediata da restrição ou, subsidiariamente, liberação apenas do bloqueio de circulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15 para concessão de tutela antecipada recursal em embargos de terceiro, especialmente a probabilidade do direito da agravante sobre o veículo constrito e o perigo de dano decorrente da manutenção da restrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O veículo permanece registrado em nome do executado desde a alegada aquisição em 27/09/2024, sem qualquer comunicação de venda ou providência para transferência junto ao DETRAN por mais de quatro meses, em violação ao art. 123, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece prazo de trinta dias para encaminhamento do comprovante de transferência.

Os contratos particulares de compra e venda, comprovantes de transferência bancária e termo de responsabilidade não possuem reconhecimento de firma ou outro elemento que lhes confira data certa, fragilizando a comprovação da alegada anterioridade da aquisição em relação à restrição judicial.

O registro de alienação fiduciária em 21/11/2024 refere-se à operação de financiamento realizada pelo terceiro adquirente, não comprovando, por si só, a titularidade da agravante sobre o bem na data
alegada de 27/09/2024, pois a instituição financeira baseia-se nos documentos apresentados pelo proponente sem necessariamente realizar pesquisa aprofundada sobre a cadeia dominial.

A Execução de Título Extrajudicial que originou a constrição tramita desde 2015, configurando contexto de execução consolidada com quase uma década de tramitação, circunstância que exige cautela redobrada do adquirente profissional.

A agravante, na qualidade de empresa especializada no comércio de veículos, possui dever de diligência reforçado, não se equiparando ao consumidor comum, devendo realizar não apenas pesquisa no DETRAN, mas também pesquisa judicial em nome do vendedor, ônus do qual não se desincumbiu, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 956.943/PR.

A concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro exige prova robusta da posse ou titularidade do bem constrito e demonstração clara de incompatibilidade entre o ato executivo e o direito invocado, requisitos não preenchidos no caso concreto.

A matéria demanda análise aprofundada do conjunto probatório, com oitiva da parte embargada e eventual produção de outras provas, sendo inadequada a apreciação em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela antecipada em embargos de terceiro exige demonstração robusta da titularidade ou posse do bem constrito, não sendo suficientes documentos particulares sem data certa e ausência de registro ou comunicação junto ao órgão de trânsito competente. 2. A permanência do veículo registrado em nome do executado por mais de quatro meses após a alegada aquisição, sem qualquer providência para transferência em violação ao art. 123, inciso I, do Código de Trânsito
Brasileiro, enfraquece a alegação de exercício regular da propriedade pelo embargante. 3. Empresa profissional do ramo de compra e venda de veículos possui dever de diligência reforçado, incluindo pesquisa judicial em nome do vendedor, não se equiparando ao consumidor comum para fins de aplicação da Súmula 375 do Superior Tribunal de
Justiça.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
IDEAL VEÍCULOS PREMIUM LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos
Embargos de Terceiro nº 1115047-25.2025.8.11.0041,
opostos na
Execução de Título Extrajudicial nº 0023858-32.2015.8.11.0041
, ajuizada p
elo

BANCO DO BRASIL S/A
contra MARCOS NASCIMENTO e outros.

A decisão agravada recebeu os embargos de terceiro, mas
indeferiu
o pedido de tutela de urgência para baixa da restrição RENAJUD incidente sobre o veículo VOLKSWAGEN UP 1.0 170 TSI TOTAL FLEX XTREME 4P MANUAL, ano 2019/2020, placa EMH-7I41, Renavam 01209846540, sob o fundamento de ausência de documento oficial do DETRAN que conferisse data certa à negociação, sendo necessária maior dilação probatória (ID 219139345 dos autos principais).

A agravante alega, em síntese, ter adquirido o veículo em 27 de setembro de 2024 de MARCOS NASCIMENTO, como parte de pagamento na compra de veículo JEEP COMPASS, sem qualquer restrição à época. Afirma ter realizado vistoria cautelar prévia que atestou a inexistência de gravames. Posteriormente, em 21 de novembro de 2024, revendeu o bem a Nelson Taboada Júnior, que obteve financiamento junto ao BANCO ITAUCARD S/A, com registro de alienação fiduciária na mesma data, sendo que a restrição RENAJUD da
Execução nº 0023858-
32.2015.8.11.0041
foi incluída apenas em 27 de novembro de 2024, seis dias após o registro do gravame financeiro.

Sustenta que o registro de alienação fiduciária constitui ato administrativo público que comprova a propriedade, pois instituições financeiras não concedem financiamento sem verificação da legitimidade do vendedor. Invoca a Súmula 375 do STJ, segundo a qual o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Argumenta que não havia registro de penhora quando adquiriu o bem e que sua boa-fé
se
encontra demonstrada pelo laudo cautelar acostado no Embargo de
T
erceiro no ID. 215060880.

Destaca ainda que o executado MARCOS NASCIMENTO não
dilapidou
seu patrimônio, mas o incrementou, pois deu o veículo VOLKSWAGEN UP, avaliado em R$ 56.000,00, como entrada na compra de veículo mais novo e de maior valor (JEEP COMPASS 2.0 16V FLEX), no total de R$ 89.250,00. Menciona que existem outros sete veículos constritos em nome do executado MARCOS NASCIMENTO no processo principal.

Sob tais argumentos, requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a baixa imediata da restrição RENAJUD sobre o veículo VOLKSWAGEN UP. Subsidiariamente, pleiteia a liberação apenas do bloqueio de circulação, mantida a restrição de transferência. No mérito, busca o provimento do recurso.

O
pedido de tutela recursal
foi

in
d
eferido

(
ID
.
345933380
).

A agravada apresentou contraminuta (ID
352323891
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A presente demanda origina-se da
Execução de Título Extrajudicial nº 0023858-32.2015.8.11.0041
, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de MARCOS NASCIMENTO e outros, que tramita perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT desde o ano de 2015. Trata-se de execução consolidada, com quase uma década de tramitação, na qual o exequente busca a satisfação de crédito decorrente de título executivo extrajudicial.

No curso da execução, o juízo determinou, em 27 de novembro de 2024, a inclusão de restrição judicial via sistema RENAJUD sobre diversos bens em nome do executado MARCOS NASCIMENTO, dentre os quais o veículo
VOLKSWAGEN UP 1.0 170 TSI TOTAL FLEX XTREME 4P MANUAL, ano 2019/2020, placa EMH-7I41
, Renavam 01209846540. A constrição visou garantir o crédito exequendo diante da dificuldade de localização de bens penhoráveis do devedor.

Inconformada com a restrição incidente sobre o referido veículo, a empresa
IDEAL VEÍCULOS PREMIUM LTDA
opôs
Embargos de Terceiro
em 14 de novembro de 2025, autuados sob o nº 1115047-25.2025.8.11.0041, alegando ter adquirido o bem em
27 de setembro de 2024
, portanto
,
em data anterior à inclusão da restrição judicial.

A embargante
/agravante IDEAL
sustentou tratar-se de terceira de boa-fé, alheia à relação jurídica executiva, que teve seu direito de propriedade turbado por ato constritivo indevido.

Na petição inicial dos embargos de terceiro, a embargante narrou que adquiriu o veículo VW UP do executado MARCOS NASCIMENTO como parte de pagamento na compra de veículo JEEP COMPASS 2.0 16V FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO, ano 2017/2018, pelo valor total de R$ 89.250,00, tendo o VW UP sido avaliado em R$ 56.000,00. Afirmou ter realizado vistoria cautelar prévia que atestou a inexistência de restrições sobre o bem à época da negociação.

Segundo a embargante, após adquirir o veículo e disponibilizá-lo em seu estoque para revenda, em razão de seu objeto social de comércio de veículos novos e usados, celebrou contrato de compra e venda com NELSON TABOADA JÚNIOR em
21 de novembro de 2024
. O adquirente obteve financiamento junto ao BANCO ITAUCARD S/A, que registrou alienação fiduciária sobre o bem na mesma data, conforme consulta ao Sistema Nacional de Gravames.

Contudo, ao tentar proceder à transferência de titularidade do veículo junto ao DETRAN, a embargante foi surpreendida com a existência de restrição RENAJUD incluída em
27 de novembro de 2024
, seis dias após o registro do gravame financeiro. Diante da impossibilidade de concluir a transferência, a embargante viu-se compelida a desfazer o negócio com NELSON TABOADA JÚNIOR, retomando a posse do veículo e arcando com os prejuízos decorrentes do distrato
,
gerando despesas com IPVA, licenciamento e depreciação natural do bem.

Em sede de tutela de urgência, a embargante requereu a imediata baixa da restrição RENAJUD sobre o veículo, alegando configuração dos requisitos do art. 300 do CPC/15, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano. Sustentou que a manutenção da constrição impede o exercício pleno de seu direito de propriedade, gerando prejuízos de ordem comercial e financeira, além de depreciação do bem parado em seu estoque.

Em 07 de janeiro de 2026, o
magistrado de primeiro grau – Dr.

Leonardo
de
Campos Costa
e
Silva Pitaluga
-
proferiu decisão recebendo os embargos de terceiro, mas indeferi
u
o pedido de tutela de urgência
.

Pois bem.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/15, exige a presença cumulativa de dois requisitos fundamentais: a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo. Tais requisitos devem apresentar-se de forma clara e convincente, de modo a permitir ao julgador, em cognição sumária, vislumbrar a plausibilidade do direito alegado e a urgência na concessão da medida.

Como sabido, os embargos de terceiro se caracterizam como uma demanda destinada àqueles que são terceiros estranhos à relação jurídica que impôs constrição judicial sobre bens por ele possuído, visando impedir constrição ilícita ou desembaraçar determinado bem de constrição judicial injusta.

Nesse sentido,
a
embargante/
agravante
tem o ônus de provar a sua posse ou propriedade, juntando aos autos prova documental suficiente, a fim de tornar mais robusta a sua alegação, o que
,

contudo, não se verifica
em sede de cognição sumaria.

No caso em análise,
pelo
que se verifica, o
veículo permanece registrado em nome do executado
Marcos Nascimento
desde a alegada data da aquisição em 27/09/2024, sem qualquer comunicação de
venda ou providência para transferência junto ao órgão de trânsito competente.

O
§1º do
art. 123

do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o adquirente do veículo deve encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, no prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado.

In
verbis
:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

A permanência do registro do veículo em nome do executado por mais de quatro meses após a alegada aquisição
pela agravante

IDEAL VEÍCULOS
, sem qualquer comunicação de venda ou providência para transferência, enfraquece substancialmente a alegação de exercício regular da propriedade pela
a
gravante.

Aliás, t
al circunstância assume especial relevância quando se considera que a
a
gravante atua profissionalmente no ramo de compra e venda de veículos, possuindo pleno conhecimento das obrigações legais decorrentes da aquisição de bens automotores.

Os contratos particulares de compra e venda, os comprovantes de transferência bancária e o termo de responsabilidade, embora constituam início de prova material, não possuem reconhecimento de firma ou outro elemento que lhes confira data certa, conforme corretamente apontado na decisão agravada. A ausência de formalização
adequada dos documentos fragiliza a comprovação da alegada anterioridade da aquisição em relação à restrição judicial.

A
a
gravante sustenta que o registro de alienação fiduciária em 21/11/2024 pelo BANCO ITAUCARD S/A constituiria documento oficial do DETRAN que confere data certa à negociação. Contudo, tal registro refere-se à operação de financiamento realizada pelo terceiro adquirente NELSON TABOADA JÚNIOR, não comprovando, por si só, a titularidade da
a
gravante sobre o bem na data alegada de 27/09/2024.

Outrossim, a
inserção de gravame no Sistema Nacional de Gravames, embora constitua ato administrativo público, apenas demonstra que em 21/11/2024 havia intenção de financiamento sobre o veículo. Tal fato não elide a circunstância de que o bem permanecia formalmente registrado em nome do executado, sem qualquer comunicação de venda anterior. A instituição financeira, ao conceder o financiamento, baseia-se nos documentos apresentados pelo proponente, não realizando necessariamente pesquisa aprofundada sobre a cadeia dominial do bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 375, estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Contudo, tal enunciado não afasta a necessidade de comprovação robusta da titularidade do bem pelo embargante de terceiro, especialmente quando se trata de empresa profissional do ramo de compra e venda de veículos.

A Execução de Título Extrajudicial que originou a constrição tramita desde 2015, configurando contexto de execução consolidada. A alienação do bem ocorreu com processo executivo em curso há quase uma década, circunstância que exige cautela redobrada do adquirente profissional.

A
a
gravante, na qualidade de empresa especializada no comércio de veículos, possui dever de diligência reforçado, não se equiparando ao consumidor comum. A jurisprudência pacífica exige de revendedoras profissionais não apenas pesquisa no DETRAN, mas também pesquisa judicial em nome do vendedor, ônus do qual a
a
gravante não se desincumbiu.

Aliás
, neste sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO
CPC .
FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/
STJ .
CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA.
PROVA .
ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4º, DO
CPC .
PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3º, DO CPC.
1 .
Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do
art
. 615-A do CPC.1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula
n .
375/STJ).1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se
presume;a
má-fé se prova .1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC .1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no
dispositivo .
2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada .2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes.

(STJ - REsp: 956943 PR 2007/0124251-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
01/12/2014)

EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. ALIENAÇÃO EM FRAUDE DA EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SUFICIENTES DO EMBARGANTE SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO NEGÓCIO JURÍDICO. Cuida-se de embargos de terceiro que buscou o cancelamento das restrições no veículo HB20, Placa OON9175, decorrentes da ação de execução promovida em face do alienante do veículo. Primeiro, afasto a alegação de ilegitimidade passiva. Os embargos de terceiro podem ser opostos não só pelo proprietário, mas também pelo possuidor, que é a condição na qual, em tese, se enquadraria o apelado, na medida em que não efetuada a regular transferência do bem. Segundo, reconheço a ocorrência de fraude na alienação do veículo. O embargante sustentou ter adquirido o automóvel de boa-fé do executado. Ressaltou que à época da aquisição não havia nenhuma restrição junto ao Detran, a qual se deu em momento posterior. Entretanto, esse fato não era suficiente para a conclusão pretendida pelo embargante, porque o caso se apresentou singular. Elementos indicativos de simulação. Ausência de prova de pagamento do preço e de posse do veículo. Além disso, quando o contrato de compra e venda do veículo foi firmado, já se encontrava em curso a ação de execução que desencadeou a averbação nos registros do bem. E o embargante não esclareceu se realizou as pesquisas com o nome do alienante, o que se esperaria principalmente no presente caso, que se trata de compra para revenda. Aplicação do artigo 792, inciso IV do CPC. Ademais, não houve a juntada de comprovante de transferência do valor pago pelo veículo, nem dos recibos ou notas que demonstrassem prováveis gastos despendidos por quem adquire um automóvel, principalmente no presente caso, em que se trata de revenda. Conclusão de má-fé o adquirente. Aplicação da segunda parte da súmula 375 do C. STJ. Precedente da Turma julgadora. Embargos de
terceiro julgados improcedentes
em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1050455-72.2020.8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 03/01/2023)

Outrossim, o
art. 792, inciso IV, do CPC/15 estabelece que a alienação ou a oneração de bem configura fraude à execução quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

No caso, a execução encontrava-se em curso quando da alegada alienação em 27/09/2024, preenchendo o requisito objetivo da norma.

A alegação de que o executado teria aumentado seu patrimônio ao trocar o veículo VW UP, avaliado em R$ 56.000,00, pelo JEEP COMPASS, no valor de R$ 89.250,00, não afasta a configuração de fraude à execução.

Isto porque, a
substituição de bem facilmente
penhorável
por outro de difícil localização ou já alienado a terceiros caracteriza manobra típica de esvaziamento patrimonial. O fato de o veículo adquirido possuir valor superior não garante que
esteja
disponível para constrição judicial, especialmente quando também alienado em seguida.

Ademais, ambos os veículos foram objeto de bloqueio judicial, demonstrando que o juízo da execução entendeu necessária a constrição de ambos os bens para garantia do crédito exequendo.

O perigo de dano alegado pela
a
gravante, consistente na impossibilidade de comercialização do veículo, na depreciação do bem parado e nos custos com IPVA, licenciamento e armazenagem, embora relevante, não justifica, por si só, a concessão da tutela antecipada quando ausente a demonstração suficiente da probabilidade do direito. O risco de dano patrimonial ao embargante não se sobrepõe à necessidade de preservação da garantia do crédito exequendo
.

A concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro exige prova robusta da posse ou titularidade do bem constrito e
demonstração clara de incompatibilidade entre o ato executivo e o direito invocado, requisitos não preenchidos no caso concreto.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a concessão de tutela em embargos de terceiro exige prova robusta da titularidade ou posse do bem constrito, não sendo suficientes meras alegações ou documentos que demandem dilação probatória.

Portanto, não se constata, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, o que impõe a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pela agravante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026